Tribunal: TJMT
Processo: 1010169-62.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado n. 1010169-62.2022.8.11.0006
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO HONDA S/A.
Recorrido: DAYANE CEBALHO SILVA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 17 de novembro de 2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a necessidade de revisar e alterar os juros contratualmente previstos, passando a fixar o percentual de 1.73% ao mês e 22.91% ao ano, com a determinação de restituição dos valores pagos a maior, além de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Com relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme jurisprudência deste Tribunal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
Sentença reformada.
Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010169-62.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYANE CEBALHO SILVA - CPF: 047.969.101-07 (RECORRENTE), EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA - CPF: 053.748.931-22 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023